Tribunal: TJSP
Processo: 2231701-24.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA MORA. RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO DA DEVEDORA SEM RESSALVAS POR TERCEIRO. APLICAÇÃO DA TESE No 1132, DO C. STJ. PRESENÇA DO PRESSUPOSTO DA COMPROVAÇÃO DA MORA. PURGAÇÃO DA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA MORA. RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO DA DEVEDORA SEM RESSALVAS POR TERCEIRO. APLICAÇÃO DA TESE No 1132, DO C. STJ. PRESENÇA DO PRESSUPOSTO DA COMPROVAÇÃO DA MORA. PURGAÇÃO DA MORA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO QUE DEMANDA PRÉVIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

Agravo de instrumento improvido, nos termos do v. acórdão.